Tribunal: TJES
Processo: 5012998-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012998-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEOFANIO FAGNER FRADIQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RODRIGO FARIA LEITAO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII).

2. A inversão do ônus da prova não é automática e depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

3. Na hipótese vertente, verifica-se que a compra e venda do veículo se deu entre pessoas físicas, sendo que o recorrente não configura como fornecedor ou qualquer hipótese que o encaixe como integrante da cadeia de consumo prevista pelo CDC.

4. Não se aplica ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de negócio jurídico particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, assim, relação de consumo.

5. O C. STJ já consignou que "
inexistindo relação de consumo, porquanto ausente a figura do fornecedor, tendo as partes, em igualdade de condições, celebrado contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, não há que se falar na aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
" (REsp 647.181/ES, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 1/0/2005, DJ 28/3/2005, p. 285).

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012998-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TEOFANIO FAGNER FRADIQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RODRIGO FARIA LEITAO E OFICINA MECANICA DO CAFE

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TEOFANIO FAGNER FRADIQUE DE OLIVEIRA
, contra a decisão de ID nº 26033280 (autos originários) que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
RODRIGO FARIA LEITAO
em face do recorrente e
OFICINA MEC
A
NICA DO CAF
E
, determinou a inversão do ônus na prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Ao ID nº 8094108, o recorrente formula pedido de efeito suspensivo, aduzindo, em síntese, que “
com a inversão do ônus da prova em desfavor do Agravante se encontra na
incumbência de produzir PROVA DIABÓLICA, tendo que o Agravado jamais entregou os veículos ou as peças defeituosas para comprovação das falhas
”.

Sustenta, ainda, que a designação da audiência de instrução e julgamento pelo magistrado primevo, sem a correta aplicação do CDC, o expõe a severos riscos negociais.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada seja sobrestada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Em decisão acostada no ID nº 8136748 foi
deferi
do
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, na origem, de
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
por
RODRIGO FARIA LEITAO

em desfavor de
TEOFANIO FAGNER FRADIQUE DE OLIVEIRA

e
OFICINA MEC
A
NICA DO CAF
E
, mediante a qual alega que comprou um veículo Mercedes Benz/L 1620 com a ora recorrente, porém, após 06 (seis) meses da celebração do negócio jurídico, o veículo apresentou defeitos, tendo deixado o veículo na oficina do segundo requerido para análise dos defeitos, sem que houvesse a devida verificação.

Após trâmite do feito, sobreveio a r. decisão saneadora objurgada, que determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Foi em face desse pronunciamento que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cumpre verificar se estão presentes,
in casu
, os pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese vertente, verifica-se que a compra e venda do veículo se deu entre pessoas físicas, sendo que o recorrente não configura como fornecedor ou qualquer hipótese que o encaixe como integrante da cadeia de consumo prevista pelo CDC.

Nesta feita, como dito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a determinado caso pressupõe a existência de um desequilíbrio, ainda que ficto, da referida relação negocial.

Afinal, para ser considerado consumidor, imperioso que o contratante, consoante enunciado, esteja em uma situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência jurídica, técnica e/ou financeira frente a parte oposta, o que não se verifica na presente hipótese.

É que, conforme acima consignado, o objeto da lide versa sobre alegado defeito em veículo derivado de compra e venda ajustada entre particulares, não havendo, portanto, qualquer desequilíbrio de forças entre os contratantes.

Portanto, não se aplica ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de negócio jurídico particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, assim, relação de consumo.

Aliás, sobre o assunto, o C. STJ já consignou que "
inexistindo relação de consumo, porquanto ausente a figura do fornecedor, tendo as partes, em igualdade de condições, celebrado contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, não há que se falar na aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
" (REsp 647.181/ES, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 1/0/2005, DJ 28/3/2005, p. 285).

Deste modo, inaplicável a legislação consumerista entre as partes, assim como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), de forma que
a distribuição da prova
deverá ser aplicada
conforme a regra geral estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.